Tribunal: TJSP
Processo: 1133481-09.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - CANCELAMENTO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Cancelamento de voo e perda de conexão – Chegada ao destino vinte e nove horas após o horário inicialmente previsto - Prestação de serviços inadequada em razão dos transtornos suportados pela autora – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha

Ementa:

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - CANCELAMENTO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Cancelamento de voo e perda de conexão – Chegada ao destino vinte e nove horas após o horário inicialmente previsto - Prestação de serviços inadequada em razão dos transtornos suportados pela autora – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Indenização por danos morais devida.
- Indenização por danos morais – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 – Pedido de redução – Não acolhimento – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida.
- Juros de mora da indenização por danos morais que devem incidir a partir da data da citação, por se tratar de ilícito contratual, nos termos dos artigos 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil – Sentença alterada de ofício.

Recurso não provido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428306
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1133481-09.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS, é apelada NICOLE BEATRIZ LAURINDO (MENOR(ES)
ASSISTIDO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133481-09.2018.8.26.0100 -Voto no 30881
2
Apelação Cível no 1133481-09.2018.8.26.0100
Apelante: Azul Linhas Aéreas Brasileiras
Apelada: Nicole Beatriz Laurindo (menor representada)
Juíza: Swarai Cervone de Oliveira
Comarca: São Paulo 36a Vara Cível do Foro Central
Voto no 30881
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL

AÇÃO
INDENIZATÓRIA - CANCELAMENTO DE VOO

PERDA
DE
CONEXÃO
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
- Cancelamento de voo e perda de conexão

Chegada ao destino vinte e nove horas após o horário
inicialmente
previsto
-
Prestação
de
serviços
inadequada em razão dos transtornos suportados pela
autora Responsabilidade objetiva da ré evidenciada,
ante a falha na prestação dos serviços Indenização
por danos morais devida.
- Indenização por danos morais
Sentença que
condenou a ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 Pedido de
redução
Não acolhimento
Observância dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Sentença mantida.
- Juros de mora da indenização por danos morais que
devem incidir a partir da data da citação, por se tratar
de ilícito contratual, nos termos dos artigos 397,
parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil

Sentença alterada de ofício.
Recurso não provido com observação.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
125/127) que julgou procedente a ação de indenização por danos
morais1 ajuizada por Nicole Beatriz Laurindo (menor representada)
1 Valor da causa: R$ 15.000,00 em dezembro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE
em 13/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133481-09.2018.8.26.0100 -Voto no 30881
3
em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras, “para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
10.000,00, valor este que deverá ser corrigido desde a data da
publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês desde a mesma data. ”
Condenada a ré ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor atualizado condenação.
Consta da petição inicial que a autora
adquiriu as seguintes passagens aéreas junto à ré para o dia
24/07/2017: i) Voo 2899 - de Sorriso/MT para Cuiabá/MT partida
07h40min; e ii) Voo 2866 - de Cuiabá/MT para Brasília/DF partida
10h45min. Afirma que, após fazer o check-in no aeroporto de
Sorriso/MT, já na sala de embarque, foi anunciado que o voo estava
atrasado, e que não havia previsão de partida, pois havia um
problema mecânico na aeronave, sendo necessário aguardar a
manutenção, e que todos os passageiros deveriam permanecer no
local de embarque.
Em seguida, a autora recebeu a
informação do cancelamento do voo, em razão de “Manutenção da
Aeronave”.
A autora informou ao preposto da ré que
devido ao cancelamento de seu voo, provavelmente perderia seu voo
de conexão, caso não fosse realocada imediatamente em outro voo.
Porém, para sua surpresa, o preposto da ré informou que o próximo
voo disponível para o destino da autora partiria do aeroporto de
Sinop/MT, com embarque previsto para 12h00min. Assim, a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133481-09.2018.8.26.0100 -Voto no 30881
4
teria que fazer um trecho via terrestre de mais de uma hora, para
somente assim, no próprio aeroporto de Sinop/MT, remarcar seu voo
com destino ao primeiro trecho de sua viagem, bem como sua
conexão.
Ao chegar ao aeroporto de Sinop/MT, a
autora se dirigiu imediatamente ao guichê da ré, para tentar remarcar
seu voo do primeiro trecho e de conexão. Porém, foi informada pela
preposta da ré que não seria possível remarcar o voo de conexão
naquele momento, sendo necessário que o fizesse no aeroporto de
Cuiabá/MT.
A autora foi compelida a aceitar aquelas
alegações, pedindo apenas que lhe fosse providenciado voucher de
alimentação, haja vista que estava no aeroporto desde às 05:00hs da
manhã, e o seu voo remarcado só partiria às 12:00hs. Porém, a
preposta da ré disse que não poderia conceder o voucher, pois o voo
logo seria liberado.
A autora chegou em Cuiabá/MT por
volta das 13:00hs e se dirigiu imediatamente ao guichê da ré para
remarcar seu voo de conexão com destino final Brasília/DF. Contudo,
ao chegar no guichê da ré e solicitar que seu voo fosse remarcado,
obteve como resposta que não havia mais voos para aquela data, só
sendo possível realocá-la em voo do dia seguinte, no mesmo horário
que o anteriormente contratado.
A autora foi obrigada a aceitar a nova
imposição da ré, sendo realocada para voo que partiria somente no
dia seguinte, às 10h45min, ou seja, um dia depois do que o
contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133481-09.2018.8.26.0100 -Voto no 30881
5
Por fim, o voo de Cuiabá/MT com
destino a Brasília/DF, que deveria decolar às 10h45min, também
atrasou, saindo por volta das 15:00hs, totalizando, assim, um atraso
de vinte e nove horas na chegada da autora ao seu destino final.
Requer seja julgada procedente a ação
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais,
no valor de R$ 15.000,00.
Citada,
a
ré
contestou
a
ação
sustentando que o cancelamento do voo não se deu por vontade da
ré, mas sim por motivo de força maior, que exclui a responsabilidade
da empresa. Alega que toda a situação vivenciada pela autora visou
salvaguardar o bem maior do ser humano
a vida. Pede a
improcedência da ação.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio a r. sentença de procedência
da ação.
Recorre a ré buscando a reforma
integral da decisão para que seja julgada improcedente a ação e,
alternativamente, a redução do valor atribuído aos danos morais.
O recurso foi respondido (fls. 173/178).
A D. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 200/206).
É o relatório.
Trata-se de contrato de transporte de
pessoas que, nos termos do artigo 730 do Código Civil, é aquele em
que alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar
para outro, pessoas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133481-09.2018.8.26.0100 -Voto no 30881
6
O artigo 737 do Código Civil estabelece
que “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos,
sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força
maior”.
Assim, por se tratar de obrigação de
resultado, ao contratar com a autora, a ré se obrigou a efetuar o
transporte no tempo e modo convencionados.
Ora, os fatos narrados na presente ação
certamente comprometeram a viagem da autora e demonstram de
forma cristalina o nexo causal, não restando caracterizada qualquer
excludente de responsabilidade.
Os danos morais sofridos pela autora
são evidentes e não podem ser considerados mero aborrecimento,
razão pela qual merecem ser reparados.
Como se sabe, a mensuração da
indenização por dano moral deve guardar valor condizente com o
propósito a que se destina, ou seja, “proporcionar à vítima satisfação
na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa,
produzindo, em contrapartida, no causador do mal, impacto bastante
para dissuadi-lo de igual e novo atentado.” (REsp n° 8.768, Rel.
Barros Monteiro, j. 18/02/1992).
Em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os
propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos
atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito da autora, o valor fixado
pela r. sentença (R$ 10.000,00) deve ser mantido.
Merece reparo, de ofício, a r. sentença a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133481-09.2018.8.26.0100 -Voto no 30881
7
fim de estabelecer a incidência de juros moratórios de 1% ao mês na
indenização por danos morais, a partir da data da citação, nos termos
dos artigos 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, com observação.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pela ré
apelante para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

MARINO NETO
Relator